Tribunal: CARF
Processo: 10805.720348/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720348/2014-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.728 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
QUATTOR QUIMICOS BASICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que: (a) informe se houve retificação dos
DACON relativos ao período de 09/2007 a 12/2008; (b) informe o acerto das retificações
promovidas pela recorrente, identificando, de forma conclusiva, eventuais equívocos; (c) informe
se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada DACON estão de acordo com o DACON
eventualmente retificado do período anterior, demonstrando, de forma conclusiva, a falta de
linearidade, caso identificada; (d) informe a higidez do crédito pleiteado, identificando eventual
aproveitamento em outro processo; e (e) junte aos autos o Acórdão da DRJ prolatado no
Processo no 16682.720071/2014-44. Para o cumprimento da diligência, a Fiscalização poderá
intimar a recorrente a prestar quaisquer esclarecimentos e/ou apresentar quaisquer documentos
que julgar necessários para o esclarecimento da questão, bem como considerar quaisquer
elementos de prova que julgar relevantes. A recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas pela ora
recorrente, onde foi declarada a existência de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720348/2014-19
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720348/2014-19

maior de Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa (código de receita 6824), efetuados por
meio de DARF.
A análise o pedido foi feita de forma manual e resultou na emissão de Despacho
Decisório pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes –
Demac/RJO/Diort, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e, por consequência, não
homologou as compensações declaradas, uma vez que não houve pagamento indevido ou a
maior.
Contra esse Despacho Decisório foi apresentada, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade, onde a ora recorrente sustenta:
(a) que, em virtude de equívoco quando da apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa, não computou na oportunidade diversos créditos
originados na aquisição de combustíveis, encontrando um valor que fora
declarado em DCTF e pago por meio de DARF;
(b) que, verificado o equívoco antes mesmo da ocorrência de qualquer
procedimento de fiscalização, retificou o DACON e a DCTF, fazendo constar
os créditos sobre aquisições de combustíveis, constatando que não havia valor
devido a título de Contribuição para o PIS/Pasep naquela oportunidade,
restando evidenciado o pagamento indevido;
(c) que a IN SRF no 590, de 2005, vigente à época, assegura o direito de retificar
o DACON, impondo a obrigação de retificar também a DCTF
correspondente, conforme dispõe o § 4o do art. 11;
(d) que a RFB, por meio das Soluções de Consulta no 195 e 225, ambas de 2011,
e no 195, já firmou o entendimento de que a apuração extemporânea de
créditos não cumulativos deve culminar na retificação do DACON e da
DCTF;
(e) que a DRJ/RJ1 já asseverou, no Acórdão no 12-61719, de 2013, que os
créditos apurados extemporaneamente podem ser aproveitados, desde que
sejam retificados o DACON e a DCTF; e
(f) que é indubitável que atuou absolutamente dentro dos parâmetros legais ao
retificar o DACON e a DCTF, exatamente como entende a RFB, restando
inquestionável que houve pagamento a maior quando da quitação da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa supostamente devida por meio
da DCTF original.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado
em razão dos seguintes fundamentos:
(a) que o contribuinte passou a descontar créditos com a inclusão de novos
valores desfazendo a linearidade da Ficha 13 A, onde o total de crédito
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720348/2014-19

apurado no mês é resultante de crédito apurado em meses anteriores, mais
crédito apurado no mês e mais crédito diferido;
(b) que o procedimento anterior não estava incorreto, porque a legislação
facultava descontar nos meses subsequentes;
(c) que, em se tratando de pedidos de restituição e declarações de compensação
decorrentes de créditos da não cumulatividade, é o contribuinte quem deve
apresentar os documentos comprobatórios do direito pleiteado;
(d) que a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não cumulatividade
obedecerão ao regime da competência, nos termos da legislação de regência,
de forma que a análise da existência do direito creditório está presa ao período
de apuração correspondente;
(e) que, uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado
em determinado mês, a legislação das contribuições admite o creditamento
extemporâneo como dispõe o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o que
não significa que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam
ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos
posteriores, mas sim que créditos já oportunamente apurados e não
descontados da contribuição devida no correspondente mês de apuração
possam ser descontados das contribuições devidas nos meses subsequentes; e
(f) que a legislação admite o aproveitamento do saldo de créditos remanescente
após o encontro entre créditos e débitos de um determinado mês, nos meses
subsequentes, desde que seja providenciada a retificação das declarações
DACON e DCTF, com apresentação de provas inequívocas da não utilização
do direito creditório em períodos antecedentes.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 543, de 2020, que
suspendeu os prazos relativos à prática de atos processuais no âmbito da RFB
desde 23/03/2020 até 31/08/2020, o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que faz jus ao crédito pleiteado, notadamente porque as declarações foram
devidamente retificadas – inclusive as declarações relativas ao período todo de
09/2007 a 12/2008 – não havendo que se falar em impossibilidade de
abatimento dos créditos calculados no mês com os débitos apurados;
(c) que, em sede de intimação, esclareceu cabalmente que a retificação decorreu
da alteração do procedimento da empresa para descontar créditos apurados na
sistemática não cumulativa com débitos de PIS e COFINS incidentes sobres as
receitas auferidas nas operações com combustíveis (PIS e COFINS –
combustíveis/monofasia/códigos 6840 e 6824), ao invés de pagar esses débitos
com DARF;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720348/2014-19

(d) que retificou os DACON relativos ao período de 09/2007 a 12/2008, e os
novos valores inseridos na Ficha 13A de cada uma das declarações estão em
consonância com o DACON retificado do período anterior, não se observando
a ausência de linearidade e, consequentemente, a necessidade de demonstração
de que os créditos não foram utilizados em períodos anteriores, notadamente
porque esses créditos foram apropriados nos próprios meses;
(e) que não há que se falar em violação à regra insculpida no § 4o do art. 3o da Lei
10.833, de 2003, e 10.637, de 2002, porquanto a alteração cingiu-se apenas
com relação ao aproveitamento dos créditos devidamente apurados e
declarados; e
(f) que a própria DRJ, em caso idêntico ao presente, especificamente o PA
16682.720071/2014-44 relativo ao Pedido de Restituição do pagamento
indevido de PIS (6824) do período de janeiro de 2008, houve por julgar nulo o
despacho decisório, porquanto devidamente fundamentada as retificações
atinentes à apropriação dos créditos para abatimento dos débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme se depreende da leitura do Despacho Decisório, o não reconhecimento
do crédito se deu, basicamente, pelo fato de a Fiscalização ter entendido que a ora recorrente,
“desfazendo a linearidade insculpida na Ficha 13A", trouxe para o período sob análise créditos
relativos a outros períodos, bem como deixou de comprovar o direito creditório pleiteado.
“12. O nosso entendimento é que não houve pagamento indevido/a maior. O crédito
tributário foi extinto por pagamento (Lei 5.172/66 art. 156 ) e a faculdade de descontar
créditos não foi utilizada na sua plenitude no Dacon original de abril de 2008, pois
poderia o contribuinte fazê-lo no próprio mês ou nos meses subsequentes. O
contribuinte alterou o procedimento para descontar créditos com a inserção de novos
valores desfazendo a linearidade insculpida na Ficha 13A, onde o total de crédito
apurado no mês é uma resultante de crédito apurado em meses anteriores, apurado no
mês e de crédito diferido. Com tal proceder o contribuinte provocou um
desordenamento dos períodos de apuração com a apresentação de 47 Dcomps abarcando
os meses de janeiro, fevereiro,março,abril,junho e julho de 2008 (analisadas em outros
processos administrativos). A legislação facultava descontar no mês de apuração ou nos
meses subsequentes o crédito apurado no mês. Registre-se ainda que os esclarecimentos
prestados pelo contribuintes (fl.35) não corroboraram as alterações pretendidas com a
apresentação do novo Dacon. A orientação da administração tributária pressupõe a
colaboração do contribuinte e não somente a perscrutação da autoridade fiscal.”
A DRJ manteve as conclusões do Despacho Decisório pelos mesmos
fundamentos, tendo consignado no Acórdão recorrido que:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720348/2014-19

“(...) Na realidade, o contribuinte passou a descontar créditos com a inclusão de novos
valores desfazendo a linearidade da Ficha 13 A, onde o total de crédito apurado no mês
é resultante de crédito apurado em meses anteriores, mais crédito apurado no mês e
mais crédito diferido. O procedimento anterior não estava incorreto porque a legislação
facultava descontar no meses subsequentes.
A tese da defesa é de que teria direito ao crédito porque providenciou, como legalmente
determinado, a entrega de Dacon retificador e DCTF retificadora apontando novos
valores de apuração do PIS.
Sobre o ônus probatório, o Código Tributário Nacional, CTN, é claro ao determinar que
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em se tratando de pedidos
de restituição e declarações de compensação decorrentes de créditos da não-
cumulatividade, é o contribuinte quem deve apresentar os documentos comprobatórios
do direito pleiteado. Demonstrando a efetiva existência do indébito tributário
contraditando as conclusões da Receita Federal com esclarecimentos e demais
elementos de prova pertinentes.
A apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade obedecerão
ao regime da competência, nos termos da legislação de regência, de forma que a análise
da existência do direito creditório está presa ao período de apuração correspondente.
Uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em determinado
mês, a legislação das contribuições admite o creditamento extemporâneo como dispõe o
§ 4o do art. 3o1 da Lei no 10.833/2003. Tal dispositivo, no entanto, não quer afirmar que
as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam ser trazidos para compor a
base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores, mas na verdade que
créditos já oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no
correspondente mês de apuração, possam sê-lo das contribuições devidas nos meses
subsequentes
O que a legislação admite é o aproveitamento do saldo de créditos remanescente após o
encontro entre créditos e débitos de um determinado mês, nos meses subsequentes,
desde que seja providenciada a retificação das declarações DACON e DCTF, com
apresentação de provas inequívocas da não utilização do direito creditório em períodos
antecedentes.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manter o entendimento exarado no Despacho Decisório.”
A recorrente, por sua vez, defende, de forma enfática, que “retificou os DACONS
relativos ao período de 09/2007 a 12/2008, e os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada
uma das declarações estão em consonância com o DACON retificado do período anterior, não se
observando a ausência de linearidade”, destacada tanto pela Fiscalização quanto pela DRJ.
Sustenta ainda “que os créditos em debate não foram aproveitados em outros
meses, notadamente porque apurados no próprio mês, de forma que não há que se falar em
violação à regra insculpida no §4o do art. 3o da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, porquanto a
alteração cingiu-se apenas com relação ao aproveitamento dos créditos devidamente apurados e
declarados”.
Para reforçar o argumento, a recorrente traz a notícia de que a DRJ, em relação ao
período de janeiro de 2008 (PA 16682.720071/2014-44, que trata de caso idêntico ao aqui
analisado), “houve por julgar nulo o despacho decisório, porquanto devidamente fundamentada
as retificações atinentes à apropriação dos créditos para abatimento dos débitos”.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720348/2014-19

Não obstante os argumentos apresentados pela Fiscalização, pela DRJ e pela
recorrente, fato é que não é possível atestar a linearidade, ou a ausência de linearidade, dos dados
constantes na Ficha 13A do DACON a partir dos documentos acostados aos autos, uma vez que
neles constam apenas as informações relativas aos DACON, original e retificador, do período
discutido no presente processo.
Não há como confirmar, por exemplo, se efetivamente houve, como alegado pela
recorrente, a retificação dos DACON relativos ao período de 09/2007 a 12/2008, e muito menos
se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada DACON estão de acordo com o DACON
retificado do período anterior.
Diante disso, entendo que o processo ainda não está pronto para julgamento por
este Colegiado, de tal forma que encaminho o presente voto no sentido de converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que:
(a) informe se houve retificação dos DACON relativos ao período de 09/2007 a
12/2008;
(b) informe o acerto das retificações promovidas pela recorrente, identificando, de
forma conclusiva, eventuais equívocos;
(c) informe se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada DACON estão de
acordo com o DACON eventualmente retificado do período anterior,
demonstrando, de forma conclusiva, a falta de linearidade, caso identificada;
(d) informe a higidez do crédito pleiteado, identificando eventual aproveitamento
em outro processo; e
(e) junte aos autos o Acórdão da DRJ prolatado no Processo no
16682.720071/2014-44.
Para o cumprimento da diligência, a Fiscalização poderá intimar a recorrente a
prestar quaisquer esclarecimentos e/ou apresentar quaisquer documentos que julgar necessários
para o esclarecimento da questão, bem como considerar quaisquer elementos de prova que julgar
relevantes.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 301
DF CARF MF
Original